Tribunal: CARF
Processo: 10410.002188/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002188/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
PAULO ROGERIO ALBUQUERQUE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF - DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO OU ACORDO
JUDICIAL
Somente são dedutíveis, para fins da apuração do imposto de renda da pessoa
física, os valores de pensão alimentícia paga por força de acordo ou decisão
judicial homologada e nos seus limites.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002188/2009-07
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002188/2009-07

Contra Paulo Rogerio Albuquerque Matos, devidamente qualificado, foi expedido o
Auto de Infração de fls. 4 a 8, onde é formalizada exigência de imposto de renda no
valor de R$ 15.625,90, ao qual são acrescidos juros de mora no valor de R$ 5.569,06 e
multa de oficio no valor de R$ 11.719,42.
Segundo consta do Termo de Encerramento a fl. 07, o contribuinte teria deduzido
indevidamente da base de calculo do imposto devido no ano-calendário 2005 a
importância de R$ 56.821,45, pagos a titulo de pensão alimentícia, em face de que não
foi apresentada decisão judicial que respaldasse tal pagamento.
Devidamente cientificado pela via postal em 28/04/2007, comparece o contribuinte ao
processo em 21/05/2009, para pleitear a reforma do lançamento, alegando, em síntese
que:
a) os valores pagos a titulo de pensão alimentícia foram definidos mediante acordo
amigável homologado perante a Defensoria Pública, autorizada, nos termos da Lei
Delegada n° 23, de 2003, a promover conciliação extrajudicial, e responsável pela
expedição de oficio à fonte pagadora;
b) os pagamentos efetuados tiveram suporte no dever de alimentar, inerente as normas
do direito de família, o que demonstraria o cumprimento das exigências da alínea "f' do
inciso II do art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995;
c) apesar do comprovante de rendimentos expedido pela fonte pagadora informar a mãe
como beneficiária da pensão glosada, os verdadeiros beneficiários seriam os filhos do
casal, que informaram os rendimentos em suas declarações de ajuste anual;
d) nos termos do art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto seria o acréscimo
patrimonial, consequentemente, nem todo ingresso financeiro implicaria sua incidência;
e) não se poderia afastar os efeitos do acordo extrajudicial, sob pena caracterizar-se uma
punição injusta. Cita julgado do TRF da 4a Regido que estenderia a dedução a qualquer
pensão.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Do mérito
Dedução de Pensão Alimentícia Extrajudicial
A questão refere-se à dedutibilidade ou não de pensão alimentícia decorrente de
acordo extrajudicial amigável, homologado perante a Defensoria Pública, da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002188/2009-07

Para a matéria, a legislação tributária, Regulamento do Imposto de Renda e na Lei
9.250/95, relativamente as deduções de Pensão Alimentícia, assim dispõe:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (vigente na época)
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Portanto, de acordo com a legislação, para a dedução da pensão exige-se o
cumprimento concomitante de duas condições: a pensão alimentícia deve ser concedida em face
das normas do Direito de Família e em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. No presente caso, a homologação judicial do acordo ou sentença, só ocorreu em
ano calendário posterior ao da notificação de lançamento. Neste caso, a dedução da pensão paga
foi glosada corretamente por falta de previsão legal.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002188/2009-07

Portanto, mantém-se a glosa de dedução com pensão.

Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital